Tribunal: TJMT
Processo: 0010957-13.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010957-13.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUSA SILVA - CPF: 025.554.023-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. S. R. (APELANTE), ADRIANA SOUSA SILVA - CPF: 025.554.023-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Mostra-se necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame com recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 3158979) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o MUNICIPIO DE SINOP matricule o menor J. A. S. R., em creche nas proximidades de sua residência, confirmando a liminar, excluindo a multa diária interposta, e sem condenação em honorários.

Assegura a Defensoria Pública que com a Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou as garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura aos membros da Defensoria, em nada modificou a atual conjuntura da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, já que os membros da Defensoria Pública nunca receberam os honorários decorrentes de sua atuação, tal como recebem os advogados públicos e particulares.

Pugna pelo provimento do recurso e condenação do Município em honorários sucumbenciais.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

O colegiado negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, e em reexame, retificou parcialmente a sentença para reconhecer o direito do autor-apelado à vaga em creche em qualquer unidade da rede municipal.

Fora interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria e o feito sobrestado em 14/08/2023. com base no Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal (ID 178213653).

Em 22/10/2023, os autos foram dessobrestados e devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade (ID 186156179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o juízo a quo, frente a Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o MUNICIPIO DE SINOP matricule o menor J. A. S. R., em creche nas proximidades de sua residência, confirmando a liminar, excluindo a multa diária interposta, e sem condenação em honorários.

Interposto apelo pela Defensoria Pública para fixação dos honorários, o recurso foi desprovido e a sentença foi retificada parcialmente, em sede de Remessa Necessária, para reconhecer o direito do autor-apelado à vaga em creche em qualquer unidade da rede municipal.

Fora interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Para Vaga em Creche que foi julgada procedente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, o parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de

dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Observa-se, também, que o valor da causa, atribuído em R$ 12.000,00, suficiente para aplicação da graduação com base no normativo supramencionado.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, observando os critérios acima elencados, os honorários devem ser estabelecido em 12% sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1140005 RG (Tema 1.022) e, consequentemente, DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública Estadual e condenar o Município ao pagamento de honorários que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85§2º do CPC, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para reconhecer o direito do autor-apelado à vaga em creche em qualquer unidade da rede municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023